Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-09.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora – conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários - verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé também à advogada – recurso do autor improvido.*